Tribunal: TJDFT
Processo: 0739365-68.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
EMENTA
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora, em face de acórdão da Turma que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela parte ré e reformou a sentença para declarar a inexistência do débito, no valor de R$ 7.976, 54, e determinar que a empresa ré/recorrente promova o refaturamento da conta de água dos meses de outubro a dezembro/2020, nos termos do art. 118 da Resolução no 14/2011/ADASA. Em suas razões, o embargante aduz que houve má-fé da embargada, o que enseja a restituição de valores indevidamente pagos nos moldes do art. 42 do CDC, tal como estipulada pelo juízo de origem.
II. O recurso é próprio, regular e tempestivo. Não foram apresentadas as contrarrazões (ID 43045384).
III. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram nenhum dos vícios passíveis de análise em embargos de declaração, especialmente a omissão apontada, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão. Com efeito, o acórdão impugnado abordou o ponto objeto dos embargos, a saber: “X. Desse modo, conclui-se pela regularidade da cobrança, todavia com a aplicação de desconto sobre os débitos, nos termos do art. 118 da Resolução no 14/2011/ADASA, devendo ser afastada a condenação na restituição em dobro do valor pago pelo autor/recorrido, uma vez que houve a prestação de serviço e não há má-fé do recorrente”. Desse modo, foi suficientemente justificado o afastamento da condenação à repetição do indébito na forma dobrada. A irresignação da parte com o resultado do acórdão não pode ser solucionada por meio dos embargos ora opostos.
IV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
V. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.